Tribunal: TJDFT
Processo: 0707290-50.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707290-50.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: FERNANDO BELINI GUIMARAES DA SILVA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID no 16172305). Ausência de contrarrazões, conforme certidão ID no 16172414. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2020 14:43:17. Desembargador Gilberto Pereira Relator